Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731320-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGENES JACINTO DAS NEVES IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EDSON CARLOS MARITIANO DE SOUSA em favor de DIÓGENES JACINTO DAS NEVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Relata que o paciente é acusado da prática do delito descrito nas penas do art. 157, § 2o, II, VII, por duas vezes, e do art. 157, § 3o, II, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, supostamente ocorrido no dia 27 de agosto de 2021, com ajuda de outro individuo não identificado, na AGROPECUÁRIA ZEEP PET, situada na Quadra 10, Conjunto 04, Lote 02, Paranoá/DF. Narra que, de acordo com as primeiras informações, o denunciado teria praticado o delito e fugido no veículo VW GOL, cor preta, que possivelmente está vinculado à outra ocorrência (5771/2021 - 06aDP - VW GOL, cor preta, placa JJF-1471/DF). Aduz que a ordem de prisão do paciente, em síntese, ocorreu sob a fundamentação de que suas características físicas seriam semelhantes ao do suspeito, sendo levado até a delegacia e lá foi reconhecido, exceto pela roupa. Alega a total inconsistência do reconhecimento, destacando que o paciente não é nem mesmo parecido com o suspeito presente nas câmeras, aduzindo que evidentemente fora confundido com um dos autores do fato criminoso. Defende que não é possível imputar-lhe a prática da conduta criminosa, sob pena de correr o risco de passar toda a instrução criminal preso indevidamente, sofrendo sérias restrições no seu direito de ir e vir, devido a uma circunstância processual que não deu causa. Argumenta que a defesa postulou o pedido de antecipação de prova, pois foi narrado pelas vítimas que o autor do crime saiu em disparada pela avenida, sendo requerida no processo no 0704496- 06.2021.8.07.0008 as filmagens do dia 27/08/2021, entre os horários de 14h00 as 17h00, das empresas localizadas na Avenida da Quadra 10, Conjunto 04, do Paranoá/DF. Registra que já teve acesso a algumas imagens e, apesar de serem de baixa qualidade, dá para notar a diferença do acusado e o verdadeiro autor, sendo perceptível que não é o acusado que nelas aparece. Esclarece que a defesa aguarda mais imagens, na esperança de haver uma de melhor qualidade para assim sepultar de uma vez por todas as acusações lançadas contra o paciente. Sustenta que o reconhecimento não ocorreu na forma preconizada no art. 226, II, do Código Penal, mencionando que o testemunho do policial indica que foi escolhido na rua um indivíduo com as mesmas características físicas do suspeito e levado para a delegacia. Lá chegando, foi apresentado como suspeito e uma das vítimas o apontou. Acrescenta que, embora as vítimas tenham afirmado que o autor tenha se machucado, devido a chutes e golpes de capacete, o laudo juntado (ID 101648287) não aponta nenhuma lesão recente do acusado, ou seja, nenhum indicio de que participou da empreitada criminosa. Argumenta que a hipótese não atrai o art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, impondo-se a correção de tamanha irregularidade por esta via, diante do arcabouço de prova de que há uma ilegalidade no pedido de prisão do acusado, sendo demostrado ao final do processo sua inocência. Discorre sobre o entendimento do STJ em relação ao reconhecimento de pessoas feito pela vítima durante a investigação criminal, trazendo à lume o julgamento do HC 598.886/SC, em que a 6a Turma daquele tribunal concluiu que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime. Reforça a inconsistência no reconhecimento do acusado, ponderando que sequer é parecido com o suspeito presente nas câmeras, tendo sido evidentemente confundido com um dos autores do fato criminoso, razão porque não se pode a ele imputar a conduta descrita na denúncia, por ausência do fumus comissi delicti, exigência presente no artigo 312 do CPP. Ressalta que é necessário existir algo além (excessivo e concretamente perigoso) na conduta supostamente típica dos agentes que conduza ao entendimento de periculosidade da conduta e risco à ordem pública, invocando o princípio da inocência presumida, que garante ao paciente pela prática de uma infração penal um julgamento justo, conforme o espírito de um Estado Democrático de Direito. Obtempera que, ainda que haja indícios de autoria e materialidade delitiva, tais pressupostos não esgotam a exigência insculpida no art. 312 do CPP, a qual requer que os indiciados representem risco à ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Assevera que permitir que o paciente fique preso para que somente depois sejam reconhecidas as ilegalidades que fundamentam a acusação penal, é hipótese incompatível com as bases do ordenamento jurídico, o que aumenta exponencialmente a necessidade de clara fundamentação nesse sentido, pois, de acordo com o princípio da não culpabilidade, o direcionamento à prisão preventiva é a exceção. Invoca o art. 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, bem como o art. 282, § 4o, do CPP, impondo-se, no seu entender, seja contemplado o caráter subsidiário da segregação cautelar, atendo-se à análise de sua aplicabilidade ou não, sob pena de banalização do instituto. De outro giro, informa que o paciente tem residência fixa - Quadra 08, Conjunto R, Casa 14, Paranoá, não havendo que se falar em resguardar a garantia da aplicação da lei penal, pois poderia facilmente ser encontrado em seu endereço. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja cassado o decreto prisional, evitando-se a manutenção do ilegal cerceamento da liberdade do paciente, argumentando, a título de fumaça do bom direito: (i) possibilidade concreta de sua não participação na empreitada criminosa, sendo evidentemente confundido com um dos autores do fato criminoso; (ii) emprego de fundamentação genérica na decisão, baseada na gravidade do delito, a evidenciar que o pedido de prisão cautelar foi utilizado com a finalidade de prevenção geral, típica da prisão-sanção, que estaria sendo antecipada; (iii) ausência de fundamentação adequada acerca da (in)aplicabilidade das medidas cautelares alternativas à prisão (medidas cautelares diversas da prisão); (iv) não demonstração da existência de periculum libertatis em face das condições pessoais do paciente, e nem mesmo do próprio fumus comissi delicti, de modo que tais requisitos são cumulativos para a decretação da prisão preventiva. Quanto ao perigo da demora, alega o impetrante o incomensurável constrangimento físico e psicológico causado pelo recolhimento do paciente à prisão, à revelia de qualquer requisito que autorize tal encarceramento, o que, como notório, por si só causa danos irreparáveis a qualquer cidadão submetido às subumanas condições de vida de qualquer unidade prisional de nosso país. Postula, em caso de entendimento diverso, a substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar, com as seguintes medidas previstas no artigo 319 do CPP, em especial: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares; c) proibição de manter contato com pessoa determinada; d) proibição de ausentar-se da Comarca; e) recolhimento domiciliar no período noturno; f) pagamento de fiança e g) monitoração eletrônica. Ressalvada, ainda, a aplicação de outras restrições que o juízo processante julgar pertinente para o caso, de modo a resguardar a ordem pública e o resultado útil do processo do que a prisão em si. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, revogando-se, em definitivo, a decisão que decretou a prisão preventiva, com a manutenção do paciente em liberdade. É o relatório. DECIDO. Nesta fase incipiente, tenho que se fazem presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi, decorrente da prova da existência do crime, e de fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, ante os termos do art. 312 do Código de Processo Penal. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (ID 101639741), o delito foi praticado no interior de um petshop com emprego de faca, mediante, portanto, grave e real ameaça às vítimas, tanto que uma delas foi atingida pelo instrumento, causando-lhe lesões. Ademais, duas das três vítimas procederam ao reconhecimento seguro de que o ora paciente é autor do crime, relatando, com segurança e firmeza, a dinâmica do evento delituoso, valendo destacar o depoimento de Ana Julia dos Santos Abreu, que atendeu o paciente, acreditando tratar-se de um cliente, permanecendo, assim, bem próxima a ele: (...) QUE tem certeza que conhece identificar o autor; QUE durante a briga o autor deixou cair o óculos, sendo que o mesmo também não estava de máscara, portanto a declarante viu todo o rosto do autor; (...) No auto de reconhecimento (ID 101640396), a referida vítima ainda destacou as seguintes características do autor, como sendo magro, cor parda, “com pouco cabelo no alto da cabeça”, dentes “da frente” ligeiramente separados, com barba. Observa-se da fotografia colacionada pelo impetrante a presença dessas características, a afastar, assim, a tese de que o reconhecimento não foi realizado na forma prescrita em lei. Com efeito, dispõe o art. 226 do CPP: Art. 226.Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Não se desconhece o recente julgamento realizado pela 6a Turma do e. STJ, seguida pela 5a Turma, propondo nova interpretação ao normativo para entender que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20). Evidente, assim, que a fase incipiente em que se encontra o processo judicial impossibilita, por ora, que o reconhecimento da fase inquisitorial seja corroborado por outras provas. De todo modo, não é possível apontar, nesta sede, que o ato tenha sido falho. Portanto, não há manifesta ilegalidade na fase do inquérito que esteja a causar o alegado constrangimento ilegal ao paciente, em virtude da manutenção de sua prisão preventiva. Outrossim, a comprovação de residência fixa, por si só, não é requisito suficiente para ensejar a concessão da liminar ora buscada, diante da gravidade da conduta que é imputada ao paciente, tampouco a substituição da segregação pelas medidas previstas no art. 319 do CPP, devendo o feito ser melhor instruído. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Oficie-se à autoridade apontada como coatora, solicitando-lhe as informações de praxe. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 18:29:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator